Tribunal: TJMT
Processo: 0000767-72.2018.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000767-72.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (EMBARGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A - CNPJ: 87.288.940/0002-97 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A - CNPJ: 87.288.940/0002-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE FERNANDO CIMADON E JULGOU PREJUDICADO OS DA KEPLER WEBER INDUSTRIAL.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COLAPSO DE SILO FABRICADO PELA EMPRESA RÉ E ADQUIRIDO PELO AUTOR – RECONHECIMENTO DE OMISSÃO QUANTO AO COTEJO ANALÍTICO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA PERICIAL QUE CONFERE RESPALDO À TESE AUTORAL E REPELE AS ALEGAÇÕES DE DEFESA – RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA FABRICANTE PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR EM RAZÃO DO COLAPSO DO SILO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACORDÃO MODIFICADO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ PREJUDICADOS. 1. Devem ser acolhidos Embargos de Declaração se efetivamente constatada a omissão relativa ao cotejo analítico do conjunto probatório dos autos. 2. Se apesar de não indicar precisamente a causa do colapso do silo, o laudo pericial confere respaldo parcial à tese autoral e repele as alegações defensivas de que o silo teria colapsado por mau uso ou falta de manutenção pelo proprietário, ou seja, houve demonstração do fato alegadamente constitutivo do direito do autor (colapso do silo) e não houve demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (colapso por mau uso ou falta de manutenção), deve ser julgado procedente o pedido de responsabilização civil da fabricante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por KEPLER WEBER INDUSTRIAL S.A. (cf. Id. nº 192657691) e também por FERNANDO CIMADON (cf. Id. nº 193698168) contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo embargante Fernando Cimadon, mantendo, assim, intocada a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Indenização Por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais
” (Proc. 0000767-72.2018.8.11.0051), ajuizada pelo
segundo embargante Fernando Cimadon

contra a primeira embargante Kepler Weber Industrial S.A.
, julgou improcedente o pedido indenizatório por entender que o conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial produzido nos autos da ação de Produção Antecipada de Provas (Proc. nº 0002501-29.2016.8.11.0051), não demonstra “
que o colapso do silo tenha se dado por falha estrutural, falha de projeto ou qualquer outro motivo que possa ser imputado à requerida
”, mas, pelo contrário, sugere que “
a causa do acidente parece ter sido mesmo a descarga excêntrica do produto estocado
”, o que, segundo o perito, “
resulta em aumento de pressão, e que foi justamente esse aumento de pressão a causa do colapso
” (cf. Ids. nº 173862239 e 192100681).

A ré Kepler Weber Industrial S.A. pede acolhimento dos seus declaratórios para saneamento de omissão quanto à falta de majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal, nos moldes do art. 85, §11, do CPC (cf. Id. nº 192657691).

O autor Fernando Cimadon, por sua vez, sustenta que o v. acórdão embargado padece de contradição porque “
as afirmações
(nele)
contidas
(...)
se contrapõem a diversas provas produzidas nos autos pelo próprio perito judicial
”, e que o aresto também é maculado por omissão “
quanto às provas produzidas pelo assistente técnico do autor
” para respaldar a alegação de responsabilidade objetiva da ré pelo colapso do silo, na forma do art. 927,

parágrafo único, do Código Civil, e de responsabilidade pelo fato do produto, nos termos do art. 27 do CDC (sic – cf. Id. nº 193698168 - Pág. 4/5).

Assevera que, de acordo com o laudo pericial, “
a base em concreto armado apresentava um bom estado de conservação, não apresenta sinais de ruptura e não apresenta recalques diferenciais (desníveis)
”, que o próprio auxiliar do Juízo, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, pontuou que “
se houvesse diferenças na base do silo, a estrutura não suportaria 1 ano
”, e que a prova pericial atestou inexistência de “
qualquer sinal de corrosão avançada no momento da perícia
”, ou de “
ferrugem e/ou corrosão pretérita
”, ou de que tenha ocorrido “
manutenção corretiva de ferrugem e/ou correção
”. Diz, ainda, que “
também foi atestado pelo Perito que não havia deformação do silo no momento que inicia o vídeo
” gravado no exato momento do colapso (sic – cf. Id. nº 193698168 - Pág. 6/8).

Quanto à alegada ocorrência de “
descarga excêntrica
”, afirma que o próprio funcionário da ré confessou em audiência “
nunca ter acompanhado o descarregamento do silo, não podendo afirmar se houve carga ou descarga descentralizada
”, e que o Engenheiro Calculista Marcelo Roberto Jungbeck, arrolado como testemunha pela ré, não só afirmou que “
não foi possível constatar a descarga excêntrica
” como também disse que “
o silo colapsado tem descarga lateral, juntamente com a escada, fato que evita a descarga excêntrica do produto
”, o que é respaldado pelo depoimento do perito judicial, que, nas palavras do autor/embargando Fernando Cimadon, disse que “
não é possível afirmar que o desabamento do silo foi ocasionado pelo mau uso, conservação ou falha de manutenção do silo
”, e, respondendo aos quesitos das partes, afirmou que “
não foi detectada nenhuma saída de grande excentricidade nas chaparias que permaneceram estáveis
”, não sendo “
possível afirmar se antes da queda havia alguma saída excêntrica nas chaparias que vieram a ruir
” (sic – cf. Id. nº 193698168 - Pág. 9/10).

Argumenta que as provas apontam que “
a provável causa da queda do silo, foi por problemas estruturais, em especial a ausência de anéis de reforço no silo colapsado, conforme entendimento do
(seu)
próprio assistente técnico
”, e que o perito nomeado pelo Juízo confirmou em audiência “
que os anéis de reforço dariam mais segurança no silo
”, tanto que, “
após o acidente, a própria embargada começou a comercializar os silos com anéis de reforço, diferentemente do que era utilizado no silo colapsado, conforme atesta o Perito
” (sic – cf. Id. nº 193698168 - Pág. 11/13).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para que, sanados os vícios sobre o conjunto probatório dos autos, seja modificado o v. acórdão embargado para dar provimento ao apelo, de forma a modificar a r. sentença apelada e julgar procedente o pedido, condenando a ré/apelada/embargada Kepler Weber Industrial S.A. “
ao pagamento das indenizações pleiteadas, ante a exclusividade de culpa desta
(pelo)
colapso do silo
” (sic – cf. Id. nº 193698168 - Pág. 14).

Nas contrarrazões, o autor Fernando Cimadon e a ré Kepler Weber Industrial S.A. dão combate pontual aos argumentos adversos e pedem rejeição dos aclaratórios opostos pela parte contrária
(cf. Ids. nº 194101182 e 194689161, respectivamente).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia dos autos é a causa do colapso do silo “
projetado e erguido
” pela ré Kepler Weber Industrial no imóvel rural do autor Fernando Cimadon, ocorrido “
em meados de julho de 2016
”, quatorze anos depois de sua construção, datada de 2002.

A tese autoral é de responsabilidade objetiva da ré pelo colapso do silo, na forma do art. 927,

parágrafo único, do Código Civil, e de responsabilidade pelo fato do produto, nos termos do art. 27 do CDC.

Na contestação, a ré afirma inexistência de relação de consumo que atraia aplicação do CDC à espécie e, de qualquer modo, sustenta, em linhas gerais, que “
nada há que aponte para a responsabilidade da ré, não havendo sequer mínimos indícios de que o desabamento do silo guarda relação de causalidade com a fabricação e/ou a respectiva montagem concluída no ano de 2003, ou seja, 13 (treze) anos antes daquele evento, sem que, durante todo esse interregno, tenha havido qualquer problema ou vício que demonstrasse riscos estruturais
”, e, reportando-se ao laudo pericial elaborado nos autos da
ação de “
Produção Antecipada de Provas
” contra ela ajuizada por Fernando Cimadon (Proc. nº 0002501-29.2016.8.11.0051),
arremata dizendo que “
o expert sequer apresentou hipóteses, suposições ou presunções acerca das causas do colapso, não tendo apresentado uma única evidência de que os materiais fornecidos pela ré (montantes e chapas laterais, por exemplo) não atenderam aos padrões de resistência, de modo que o trabalho pericial não se presta a confirmar a suspeita levantada pelo autor na petição inicial acerca da responsabilidade da fabricante do silo
” (sic – cf. Id. nº 173863846 - Pág. 153/159).

O MM. Juiz julgou improcedente o pedido por entender, em suma, que, “
ao contrário do alegado pelo requerente, não se demonstrou que o colapso do silo tenha se dado por falha estrutural, falha de projeto ou qualquer outro motivo que possa ser imputado à requerida
”, e que, na realidade, “
apesar de manter, por diversas vezes, a posição de que não se poderia afirmar com exatidão a causa do colapso do silo, o perito, em seu laudo, bem como nas respostas complementares, indica, por diversas vezes, que a causa do acidente parece ter sido mesmo a descarga excêntrica do produto estocado
”, daí a conclusão sentencial de que, “
não tendo sido demonstrado pelo requerente qualquer falha na montagem, estrutura ou projeto como causa do colapso do silo, e tendo provas suficientes que indicam que o acidente foi causado pela má operação em decorrência da descarga lateral do produto armazenado, agravada pela falta de manutenção e intensa corrosão de algumas chapas, não há que se falar em culpa
(da ré)
pelo acidente
”.

Nas razões do apelo, o autor Fenando Cimadon sustenta que “
a sentença está em total desacordo com as provas oficiais dos autos, pois confundiu claramente o laudo de uma das partes com o laudo oficial
”, já que o MM. Juiz sentenciante menciona “
apenas o informe técnico elaborado pela requerida, de forma equivocada, pensando ser o laudo do perito
”.

Após combate específico a algumas pontuações sentenciais de menor relevância, assevera que “
o depoimento do perito judicial é de suma importância para ressaltar
(a)
conclusão
(de que)
não é possível afirmar que o desabamento do silo foi ocasionado pelo mau uso, conservação ou falha de manutenção do silo
”, e que, em seus depoimentos, um funcionário da Kepler Weber Industrial afirma não saber qual registro (de descarga, excêntrica ou central) o autor utilizava, e o outro funcionário admitiu que “
o silo colapsado tem descarga lateral, juntamente com a escada, fato que evita a descarga excêntrica do produto
”, frases estas que, segundo o autor/apelante/embargante, evidenciam que “
em nenhum momento foi afirmado que a descarga excêntrica era utilizada e tampouco de forma recorrente como mencionado na sentença
”, e que “
as provas periciais e testemunhais foram unânimes em concordar que não houve descarga excêntrica no silo em questão
” (sic – cf. Id. nº 173862246 - Pág. 6/9).

A fundamentação do v. acórdão embargado, que desproveu o apelo e ratificou a r. sentença apelada, apenas secunda as razões sentenciais, o que, de fato, revela mácula de omissão decisória quanto à pretendida reanálise do conjunto probatório dos autos, verdadeiro desiderato da insurgência recursal, daí a necessidade de acolhimento dos declaratórios opostos por Fernando Cimadon.

Pois bem.

Como sói ocorrer em litígios semelhantes, instaurados para apuração da responsabilidade de sinistros, especialmente entre fabricantes e adquirentes de bens duráveis, o adquirente sustenta que o infortúnio decorre de falhas estruturais, de construção, de montagem ou de fabricação do produto, e a fabricante se defende acusando o adquirente de mau uso do bem, falta de manutenção adequada etc., e os laudos elaborados por seus respectivos assistentes técnicos, como sempre, apenas respaldam as teses desenvolvidas pelos seus contratantes. Não por acaso, o “
parecer técnico
” subscrito pelo Engenheiro Civil Palmiro Soares de Lima Filho (CREA/MT nº 5.670-D), contratado pelo autor Fernando Cimadon, conclui que “
a provável causa do desabamento do silo foi a ausência de anéis de reforço que tem a finalidade de ajudar os montantes a suportar as pressões laterais que são exercidas pela força do produto armazenado
” (sic – cf. Id. nº 173862225 - Pág. 113 a 173862226 - Pág. 2), enquanto o “
Informe Técnico
” subscrito pelo Engenheiro de Projetos Eduardo da Conceição Garcia, funcionário da Kepler Weber Industrial, afirma que “
a abertura dos registros laterais no processo de descarga resulta em uma descarga excêntrica extremamente prejudicial à integridade estrutural do silo, pois gera uma distribuição assimétrica dos esforços ao longo da circunferência do silo, proporcionando a flambagem da parede e perda de estabilidade do acostado
”, e arremata dizendo que “
a imagem representa que o colapso foi consequência do processo de escoamento do produto
” (sic – cf. Id. nº 173862226 - Pág. 231/243).

Por essa razão, pela parcialidade dos profissionais escolhidos pelas partes, o que é natural e inclusive ínsito à relação de confiança profissional mantida entre as partes, deve-se conferir muito mais confiabilidade à prova elaborada por perito técnico nomeado pelo próprio Juízo e, obviamente, às informações por ele prestadas em resposta aos quesitos apresentados pelas partes a ao seu depoimento quando ouvido em audiência de instrução e julgamento.

No laudo subscrito pelo Engenheiro Civil Eduardo Rodrigues Wolff (CREA/RS nº 201586), nomeado para exercer o múnus de perito judicial nos autos da
ação de “
Produção Antecipada de Provas
” (Proc. nº 0002501-29.2016.8.11.0051), há afirmação categórica de que “
não foi detectada nenhuma saída de grande excentricidade nas chaparias que permaneceram estáveis
” e de que “
não é possível afirmar se antes da queda havia alguma saída excêntrica nas chaparias que vieram a ruir, devido às mesmas terem sido deslocadas do local natural da queda e misturadas a outras chapas de outros equipamentos
” (cf. Id. nº
173863846 - Pág. 192/227).

E em complemento, o auxiliar do Juízo acrescentou que “
não se pode constatar mais nenhuma outra possível causa do colapso do silo
”, que “
a requerida mudou os modelos dos seus silos que agora possuem montantes e anéis externos ao silo, diferente do que era utilizado no silo colapsado (montantes e anéis internos)
”, modificações estas que “
garantem uma melhor segurança na fixação e na ligação com as chaparias do silo
”
(cf. Id. nº
173862226 - Pág. 186/194).

Em manifestação acerca do referido laudo pericial, o autor Fernando Cimadon compareceu aos autos da
ação de “
Produção Antecipada de Provas
” para destacar que
“
o comportamento da requerida clarividência sua má-fé e a constatação de sua culpa, uma vez que o não fornecimento da documentação solicitada pelo Sr. Perito, como projetos e plantas do silo nos conduzem à conclusão de que, sem sombra de dúvidas, a requerida é responsável pelo rompimento do silo
”, e enfatizar que a conclusão de seu assistente técnico é de que “
a provável causa do desabamento do silo foi a ausência de anéis de reforço que tem a finalidade de ajudar os montantes a suportar as pressões laterais que são exercidas pela força do produto armazenado
”. Consta daquela petição que “
é notório e evidente que a requerida não forneceu os documentos solicitados pois é sabedora de que a causa do rompimento do silo foi a ausência de reforço estrutural (anéis de reforço) ou a utilização de material em desacordo com a necessidade do projeto, sendo inconteste sua culpa exclusiva quanto ao evento danoso em pauta
” (sic – cf. Id. nº 173862225 - Pág. 106/112).

A Kepler Weber, por sua vez, defendeu a “
necessidade de extinção da ação por ausência dos requisitos legais
” dizendo que “
o expert não conseguiu precisar as causas para o colapso do silo ocorrido em 19/07/2016
”, dizendo que essa inconclusividade “
pode ter decorrido da conduta do próprio requerente que alterou o local do sinistro, tendo mobilizado os destroços
”, e dizendo que “
se nem mesmo aos olhos de um profissional nomeado
(pelo Juízo)
, dotado de plena capacidade técnica, foi possível apurar as causas do colapso do silo, infere-se que o laudo pericial jamais pode ser homologado
” (sic – cf. Id. nº 173862226 - Pág. 16/17).

Acaso superada – como de fato foi – a pretensão de extinção daquele feito sem resolução do mérito, a fabricante se manifestou sobre o laudo pericial reafirmando que “
a remoção dos escombros
(...)
impossibilitou, ao menos ao Sr. Perito, fazer uma precisa conferência das evidências que permitiriam analisar a (in)observância das orientações de operação
”, e dizendo que “
não é verdade
” a assertiva pericial de que “
a base do silo não apresentava sinais de recalques diferenciais (desníveis)
”, o que, segundo ela, “
torna o laudo impreciso e inservível para os fins a que se destina
” (sic – cf. Id. nº 173862226 - Pág. 20/21).

E para que o perito fornecesse respostas que mais favorecessem sua tese defensiva, a Kepler Weber formulou quesitos complementares acerca de nuances específicas que indicassem outra causa para o colapso do silo, como, e.g., relativas à correta construção do silo, à inobservância de orientações de operação, à má manutenção, existência de ferrugem, corrosão etc. (cf. Id. nº 173862226 - Pág. 27/28).

As respostas, porém, foram ainda mais contrárias à tese defensiva, pois o perito judicial afirmou, com bastante contundência, que não foram constatados traços de corrosão, mas apenas oxidação superficial e que isso não poderia ter sido causa do colapso (cf. Id. nº 173862226 - Pág. 192/193).

A solução da controvérsia recursal, como dito, depende do cotejo analítico do conjunto probatório dos autos e deve ser resolvida à luz do ônus de prova do fato constitutivo do direito alegado pelo autor (CPC, art. 373, I) e do ônus de prova, pela empresa fabricante ré/apelada, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), e esses fatos, na hipótese, são exclusivamente relacionados à causa do colapso do silo fabricado pela ré/apelada e adquirido pelo autor/apelante.

Conforme igualmente já pontuado, a tese autoral é de que o silo “
se rompeu
(...)
sem motivo aparente
(...)
enquanto armazenava 38.000 mil sacas
”, sendo que sua “
estrutura estava intacta e bem conservada, não continha rompimentos e nem ferrugens aparentes
”, podendo-se concluir tão somente “
que foi a baixa qualidade do produto o fator determinante para o incidente
” (sic – cf. Id. nº 173863846 - Pág. 2/5).

Na contestação, a Kepler Weber sustenta que “
nada há que aponte para a responsabilidade da ré, não havendo sequer mínimos indícios de que o desabamento do silo guarda relação de causalidade com a fabricação e/ou a respectiva montagem concluída no ano de 2003
”, e assevera que “
não é verdade a afirmação de que o silo não continha ferrugem, tanto é assim que as fotografias apresentadas pelo Sr. Perito nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas evidenciam justamente situação oposta, pois de fácil constatação a presença de corrosão vermelha em várias chapas metálicas, o que, além de representar uma deficiente manutenção preventiva pelo próprio Autor, pode ter sido determinante ou ao menos ter contribuído significativamente para o colapso do silo
” (sic – cf. Id. nº 173863846 - Pág. 158).

Ante as particularidades fáticas do caso, em que, nas palavras da r. sentença apelada, o autor afirma que “
o colapso do silo
(se deu)
por falha estrutural, falha de projeto ou qualquer outro motivo que possa ser imputado à requerida
”, enquanto essa última sustenta que a causa do colapso é o mau uso e/ou a falta de manutenção adequada do silo, o fato de o laudo pericial não indicar, com precisão cirúrgica, a efetiva causa do colapso, não pode prejudicar a pretensão autoral e beneficiar a tese de defesa.

Trocando as palavras empregadas pelo perito judicial, sua conclusão é de que, embora não se possa afirmar com convicção qual foi exatamente a causa do sinistro, pode-se com relevante grau de segurança afirmar que isso não ocorreu por falhas de manutenção, porque não há indicativos de corrosão, mas “
apenas leve oxidação superficial
”; não ocorreu em razão de desnível do silo, porque isso não foi detectado em momento algum, nem mesmo pelos engenheiros funcionários da empresa ré/apelada, que acompanharam os trabalhos periciais; e não ocorreu em razão de “
excentricidade de carregamento ou descarregamento
”, porque “
não foi detectada nenhuma saída de grande excentricidade nas chaparias que permaneceram estáveis
”.

Percebe-se, portanto, que apesar de não conferir respaldo integral à pretensão autoral, i.e., não apontar enfaticamente a causa do colapso, o laudo pericial não pode ser acoimado de inconclusivo, pois dele se pode extrair com bastante facilidade que as hipóteses elencadas pela fabricante como causas do colapso atribuíveis ao autor/apelante devem ser descartadas. Em outras palavras, conquanto não se saiba efetivamente a causa da ruína do silo, sabe-se que o infortúnio não decorre de mau uso, falta de manutenção ou qualquer hipótese outra que exonere a fabricante/ré/apelada da responsabilização civil.

Voltando os olhos aos pareceres técnicos dos assistentes das partes, verifica-se, ainda, que a conclusão do Engenheiro Civil Palmiro Soares de Lima Filho (CREA/MT nº 5.670-D), contratado pelo autor Fernando Cimadon, de que “
a provável causa do desabamento do silo foi a ausência de anéis de reforço que tem a finalidade de ajudar os montantes a suportar as pressões laterais que são exercidas pela força do produto armazenado
” (sic – cf. Id. nº 173862225 - Pág. 113 a 173862226 - Pág. 2), não é descartada pelo Laudo Pericial.

Não se pode, porém, dizer o mesmo da conclusão do “
Informe Técnico
” subscrito pelo Engenheiro de Projetos Eduardo da Conceição Garcia, funcionário da Kepler Weber Industrial, pois a assertiva de que “
a imagem representa que o colapso foi consequência do processo de escoamento do produto
” (sic – cf. Id. nº 173862226 - Pág. 231/243) é totalmente contrária à conclusão pericial de que “
não foi detectada nenhuma saída de grande excentricidade nas chaparias que permaneceram estáveis
”.

Assim, ante a satisfatória produção de prova do fato constitutivo do direito alegado pelo autor, a saber, o colapso do silo (CPC, art. 373, I), e inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, a responsabilidade do autor pelo colapso (CPC, art. 373, II), deve-se concluir pela responsabilidade civil da fabricante/ré/apelada, na forma do art. 927, parágrafo único, do CPC, ou seja, independentemente da aplicação do CDC à espécie.

De acordo com a inicial, os danos materiais suportados pelo autor se relacionam à necessidade de aquisição de “
um silo-bag no valor de R$ 31 mil
” e de outro silo no valor de R$ 480 mil “
para estocar a colheita já armazenada e a que ainda seria colhida
”, além de gastos com aquisição de “
elevadores, peças, pagamento da mão de obra etc.
” (sic – cf. Id. nº 173863846 - Pág. 14/15).

Na contestação, a Kepler Weber sustenta que “
o autor jamais adquiriu um silo-bag no valor de R$ 480.000,00
”, pois, na realidade, esse montante “
teria sido destinado à aquisição de dois silos metálicos modelo SA-14619, com seus acessórios de interligação, sendo que um deles inclusive com seus dispositivos de carga e descarga
”, e, ainda, que o autor “
pretende enriquecer às custas da ré, na medida que dela pretende ser ressarcida dos custos que teria tido para, em verdade, substituir dois silos e não apenas o sinistrado
”. No entanto, admite que “
o que restou danificado com o colapso do silo foi o próprio equipamento, além de um elevador, a fornalha e apenas o difusor do secador
” (sic – cf. Id. nº 173863846 - Pág. 163/168).

Evidentemente, a indenização pelos danos emergentes deve guardar estrita relação de causalidade com o sinistro noticiado, ou seja, somente são passíveis de indenização os valores cujo dispendido pode ser diretamente relacionado ao colapso do silo, e, no caso, a ré/apelada tem razão ao pontuar a impossibilidade de correlação entre a ruína do silo e as despesas apontadas pelo autor/apelante na inicial.

Todavia, o laudo pericial afirma que “
o autor teve prejuízos no conjunto do silo, fornalha, edificação civil, correia transportadora de grãos e também nas instalações elétricas
”, além, é claro, do próprio silo colapsado, cuja construção, segundo o perito judicial, custaria o valor indicado no orçamento anexado ao laudo, datado de 14/05/2018, a saber, R$ 749.760,36, devendo esse ser o valor indenizatório fixado (cf. Id. nº 173862205 - Pág. 5/17).

Quanto aos danos morais, ressai evidente a vulneração ao patrimônio imaterial do autor/apelante, que, em razão do colapso do silo, viu sua atividade laboral sensivelmente afetada, não se podendo admitir, como faz a ré, tratar-se de “
mero inadimplemento contratual, sem maiores consequências para a vítima
”, ou que “
a dificuldade de armazenar e de escoar a produção
(sejam)
situações corriqueiras e notórias, o que significa dizer que são inerentes à atividade agrícola
” (sic – cf. Id. nº 173863846 - Pág. 169/171).

Admito, portanto, ocorrência de dano moral indenizável e que, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à luz das diretrizes jurisprudenciais aplicáveis ao caso, o montante indenizatório deve ser fixado em R$ 30 mil.

Pelo exposto, julgo prejudicados os Embargos de Declaração da Kepler Weber Industrial e
acolho
os declaratórios opostos por Fernando Cimadon, atribuindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar parcial provimento ao apelo por ele interposto para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 749.760,36, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e com correção monetária pelo INPC a partir do colapso do silo, à título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 30 mil, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente aresto e juros de mora de 1% ao mês a partir do colapso do silo, a título de indenização por danos morais.

Ante a reforma do desfecho sentencial e a sucumbência proporcional, redistribuo, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a ré Kepler Weber Industrial e 20% (vinte por cento) para o autor Fernando Cimadon, os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024